Tribunal: TJPA
Processo: 0802483-22.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802483-22.2019.8.14.0039

APELANTE: SEVERINA DA SILVA LEITE

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a inexistência de relação contratual válida entre a parte autora e a instituição financeira, declarando a nulidade da avença e determinando a devolução dos valores descontados indevidamente, com modulação conforme jurisprudência do STJ. Indenização por danos morais fixada em R$5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há inovação recursal na alegação de devolução em dobro; (ii) há regularidade do contrato apresentado; (iii) é cabível a repetição do indébito em dobro; (iv) configura-se dano moral passível de indenização; (v) os consectários legais devem ser ajustados conforme entendimento jurisprudencial atual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não caracterizada inovação recursal, pois a tese foi suscitada desde a contestação.
4. Instrumento contratual juntado não corresponde ao contrato impugnado, não comprovando a regularidade da contratação.
5. Configurada cobrança indevida de encargos sobre cartão de crédito não contratado, aplica-se a repetição do indébito com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme modulação fixada no ERESP 1.413.542/RS.
6. Evidenciado dano moral em razão de desconto indevido de verba alimentar, sendo devida a indenização.
7. Correção dos consectários legais de ofício, com aplicação da Taxa Selic nos danos materiais e regime misto para danos morais, conforme as Súmulas 43, 54 e 362 do STJ e a Lei 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para ajustar os consectários legais conforme fundamentação.

Tese de julgamento: 1. A ausência de prova da contratação válida de serviço bancário implica nulidade da avença e obrigação de restituição dos valores descontados indevidamente. 2. Na cobrança indevida em relação de consumo, é cabível a repetição do indébito em dobro, independentemente de comprovação de má-fé. 3. Descontos indevidos em verba alimentar geram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 876, 884, 885; CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021, DJe 12.02.2021; STJ, ERESP 1.413.542/RS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0802483-22.2019.8.14.0039

AGRAVANTE/APELANTE/APELADO: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA/APELANTE/APELADA: SEVERINA DA SILVA LEITE

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BMG S/A, em face da decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 24152500, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante e deu parcial provimento ao recurso interposto pela autora SEVERINA DA SILVA LEITE, restando a ementa assim redigida:

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais. Cobrança indevida. Devolução simples e repetição em dobro modulada. Quantum de dano moral fixado em R$ 5.000,00. Parcial provimento ao recurso da autora e desprovimento do recurso do réu.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais. O juízo de origem declarou nulo o contrato de empréstimo, determinou a compensação e restituição dos valores descontados, condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e estabeleceu custas e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a restituição de valores indevidamente descontados deve ser em dobro ou de forma simples;

(ii) a adequação do quantum indenizatório por danos morais;

(iii) o termo inicial para incidência de juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Às instituições financeiras aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), estabelecendo a responsabilidade objetiva pela má prestação de serviços.

4. Comprovada a inexistência de contratação válida, configura-se cobrança indevida, sendo aplicável a repetição em dobro dos valores a partir de 31/03/2021, conforme modulação estabelecida pelo STJ nos EResp 1.413.542/RS.

5. O quantum fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o transtorno causado por descontos indevidos em verba de caráter alimentar.

6. A correção monetária e os juros de mora devem incidir conforme a Súmula 54/STJ, a partir do evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da autora parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a partir de 31/03/2021, com correção pela taxa Selic desde o evento danoso. Recurso do réu desprovido.

"Tese de julgamento:

1. Em cobrança indevida, é cabível a repetição em dobro quando constatada má-fé ou a partir da modulação dos efeitos pelo STJ no EResp 1.413.542/RS.

2. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário mantém-se adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

"esta palavra em itálico" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 876, 884 e 885; CDC, art. 42, parágrafo único.

"esta palavra em itálico" Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Súmulas 297 e 54/STJ.

Em suas
razões

de Agravo Interno
(Id. 24327270) o agravante, em breve síntese, defendeu a ausência de configuração dos danos morais, requerendo o seu arbitramento sem ensejar o enriquecimento sem causa da recorrida.

Apontou a ausência dos requisitos para devolução em dobro dos valores descontados, pleiteando sua restituição de forma simples, ante a inexistência de má-fé da instituição financeira.

Alega ainda a regularidade da contratação, apontando que o contrato foi assinado a rogo, com duas testemunhas, bem como efetivo recebimento e utilização dos valores pela autora. Defende que o fato de a parte contratante ser analfabeta não invalida, por si só, o contrato, inexistindo, portanto, vício de consentimento.

Ao final, requereu a reforma da decisão agravada, com provimento do recurso de apelação, para afastar a condenação imposta, ou, subsidiariamente, que a devolução se dê de forma simples, com compensação dos valores recebidos, pleiteando, ainda, a realização de sustentação oral no julgamento do presente agravo.

Contrarrazões
sob Id. 25448122, onde o autor, em preliminar, aponta inovação recursal, sustentando que o agravante pretende discutir a forma de devolução dos valores (se simples ou em dobro) sem ter suscitado tal ponto na instância de origem, o que configuraria indevida supressão de instância.

No mérito, defende a manutenção da devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com base em jurisprudência recente do STJ que afasta a necessidade de prova de má-fé ou dolo, bastando a verificação de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ao final, requereu o não conhecimento do agravo por inovação recursal e, caso ultrapassada a preliminar, que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão agravada na íntegra.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, atenho-me à análise da alegação de inovação recursal da instituição financeira quanto à devolução em dobro dos valores descontados, a qual antecipo que deve ser rejeitada.

Ao perlustrar os autos, observa-se que a instituição financeira impugnou a devolução em dobro dos valores desde sua peça contestatória, reiterando tal alegação em sede de apelação e em contrarrazões à apelação interposta pela autora, não havendo, portanto, novidade que configure supressão de instância, haja vista ser tese jurídica discutida anteriormente nos autos.

Nesse sentido, não há o que se falar em inovação recursal.

Ultrapassado tal ponto e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno e passo à sua análise.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou suficientemente fundamentada, quando conclui pela irregularidade da contratação diante da ausência de juntada do contrato questionado pela autora.

Conforme destaquei na decisão agravada, ainda que o agravante tenha juntado contrato assinado a rogo e por duas testemunhas, o qual atende, portanto, os requisitos necessários para celebração de negócio jurídico com pessoas analfabetas, nos termos do art. 595 do CC, o referido
instrumento não corresponde ao número do contrato impugnado pela autora
, revelando-se, pois, documento distinto, o que impede o reconhecimento da regularidade da avença.

Nesse sentido, ainda que o instrumento contratual juntado pela instituição financeira não apresente, a priori, qualquer vício de consentimento quando de sua celebração, não é, todavia, referente à relação jurídica questionada pela autora, mostrando-se, assim, legítima a conclusão pela nulidade desta.

Desse modo, restou evidente a responsabilidade do Banco/recorrente pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira e, esta, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responder objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude de má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, assim como destacado na decisão agravada, ocorrendo o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que
‘’todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir’’
(artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, consignei que deva ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo,
não sendo necessária a análise quanto a má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

No caso dos autos, verifica-se que a instituição financeira procedeu com a cobrança de encargos referentes à cartão de crédito que não foi devidamente contratado pela autora, sendo, portanto, indevida a cobrança daqueles, haja vista a ausência de utilização do produto.

Nessa linha de entendimento, citei, na oportunidade, recente julgado do STJ, senão vejamos:

’EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.’’ (EDcl no Aglnt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021,DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Todavia, apliquei a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), para que as cobranças realizadas antes da modulação fossem ressarcidas à autora de forma simples. De outro modo, as realizadas após supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, fossem restituídas em dobro, já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Deste modo, considerando, conforme já analisado acima, que a instituição financeira não trouxe aos autos a documentação necessária a comprovar a validade dos descontos efetuados,
não há o que se falar em restituição simples todos os valores descontados
, devendo estes serem devolvidos à autora consoante modulação de efeitos do STJ citada acima e na decisão ora agravada.

No que concerne à compensação dos valores disponibilizados à autora,
destaco que esta foi determinada pelo magistrado
a quo,
em sua r. sentença, e mantida por este relator, não havendo mais o que se discutir sobre este ponto
, uma vez reconhecido que o valor foi creditado na conta da autora e, portanto, determinado sua compensação à instituição financeira.

Ademais, no que se refere ao dano moral, também entendo que restou configurado, considerando que é latente que a consumidora teve a perda de sua tranquilidade em razão de desfalque sofrido em seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, especialmente porquanto incidiu em verba de caráter alimentar, o que enseja a sua reparação.

Destaco novamente que o valor arbitrado a título de danos morais, no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), encontra-se de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, ante os acontecimentos do caso concreto, assim como da jurisprudência pátria, razão pela qual se faz incabível a sua redução, passando a ser valor irrisório aos danos ocasionados.

Todavia, de ofício, verifico que se faz necessária a seguinte modificação nos consectários legais, devendo incidir desta forma:

Quanto aos danos materiais, aplica-se a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, com incidência a partir do evento danoso/efetivo prejuízo, nos termos das Súmula 54 e 43 do STJ.

No que se refere aos danos morais, aplica-se os juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024, momento a partir do qual adota-se a Taxa Selic deduzido o IPCA (art. 406, §1º, do CC), incidindo, por sua vez, até a data do arbitramento, a partir de quando incide a correção monetária conjuntamente (Súmula362/STJ) e, assim, aplica-se a Taxa Selic, sem cumulação de qualquer outro índice, por englobar juros e correção monetária.

Assim, mantém-se irretocável os demais fundamentos da decisão agravada e o valor da indenização por danos morais, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor a ora agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para modificar, de ofício, tão somente a forma de incidência dos consectários legais, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/06/2025